Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722866-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CRISTINA BAHIENSE DE MORAES NEGREIROS, JOSE COSTA DE MORAES JUNIOR, ELLYS CHRISTINA BAHIENSE DE MORAES, AURENI BAHIENSE SOUSA DE MORAES, ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: AURENI BAHIENSE SOUSA DE MORAES AGRAVADO: PHILLIP RAPHAEL SOUSA DE MORAES, HANDERSON RAPHAEL DE SOUSA MORAES D E C I S Ã O À vista dos documentos colacionados no petitório de ID 3777830, em cumprimento ao disposto na decisão de ID 37229059, DEFIRO a gratuidade de justiça aos demais agravantes. Anote-se. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 19:37:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador